Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso interposto pela d. Curadoria de Ausentes visando obter a declaração de nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização do réu.
2. Na hipótese, desde os idos de 2017 foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar o executado. O autor promoveu as diligências ao seu alcance e, diante das tentativas frustradas de citação por oficial de justiça nos endereços indicados aliada à realização de pesquisas aos sistemas de órgãos públicos à disposição do Juízo para localização do endereço do requerido, inexistindo, portanto, nulidade da citação editalícia.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.